Tribunal: STF
Processo: ADI 3804
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Vinculação administrativa à Corte de Contas. Competência de tribunal de contas para fazer instaurar processo legislativo concernente à organização do ministério público que perante si atua. Norma constitucional estadual que exige lei complementar para dispor sobre a organização do ministério público junto ao tribunal de contas. Inconstitucionalidade. Restrição do arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal e violação do princípio da simetria. Impossibilidade de equiparação de vencimentos e vantagens. Violação do art. 37, inciso XIII, e do art. 130 da CF/88.



    1. Segundo precedentes do STF, o ministério público atuante junto a tribunal de contas não detém a prerrogativa de fazer instaurar processo legislativo concernente a sua própria organização e estruturação. Embora seja uma instituição especial, com previsão constitucional expressa, não tem fisionomia institucional própria, encontrando-se intrinsecamente vinculada à estrutura da respectiva corte de contas.



    2. Conforme assentado no julgamento da ADI nº 5.003 (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/19), a exigência pelo poder constituinte estadual de lei complementar para a disciplina de temas em relação aos quais a Constituição de 1988 não previu tal espécie normativa, para além de não observar a simetria constitucional, “restringe indevidamente o arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal”, razão pela qual é inconstitucional norma que determine que a organização do ministério público especial se dê por meio de lei complementar.



    3. O art. 130 da Carta Magna é de repetição obrigatória pelos estados-membros em suas respectivas constituições, não podendo ficar aquém nem ir além do que definido na Constituição Federal (art. 75, caput, da CF/88). É constitucional a expressão “garantias”, pois, quando a Constituição Federal estende aos membros do parquet especial os direitos, as vedações e a forma de investidura dos membros do ministério público comum, está conferindo-lhes as garantias previstas no art. 128, § 5º, da Carta Magna.



    4. A extensão automática de vencimentos e vantagens dos membros do ministério público comum aos membros do parquet especial exorbita o modelo normativo proclamado pela própria Constituição Federal em seu art. 130 e transgride a autonomia financeira da respectiva corte de contas estadual e a cláusula proibitória fundada no art. 37, inciso XIII, da Carta da República, que veda a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os únicos regramentos do ministério público comum aplicáveis ao parquet que atua junto a tribunal de contas são aqueles que concernem, estritamente, aos direitos (art. 128, § 5º, inciso I, da CF/88), às vedações (art. 128, § 5º, inciso II, da CF/88) e à forma de investidura na carreira (art. 129, §§ 3º e 4º, da CF/88).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.